Tribunal: TJPA
Processo: 0806131-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806131-59.2021.8.14.0000

PACIENTE: MISAEL CALDAS HENRIQUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE EXECUÇÃO PENAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGOS 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E 12, DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, UMA VEZ QUE A AUTORIDADE COATORA AINDA NÃO JULGOU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

não conhecimento

da ordem
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quinze
de julho de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
MISAEL CALDAS HENRIQUES,
contra ato do MM. Juízo da Execuções Penais da Comarca de Cametá /PA.

Sustenta o Impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão deste já ter implementado o requisito objetivo para progressão de regime e livramento condicional.

Contudo, ainda permanece em regime mais gravoso, sendo-lhe sonegada prestação jurisdicional, uma vez que a autoridade coatora ainda não julgou o pedido de progressão de regime do paciente.

Diante disso, pugna pela concessão da ordem, para que seja concedido ao paciente a progressão de regime (para o aberto).

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de ID 5607077, o Juízo
a quo
prestou as informações esclarecendo,
in verbis
:

“(..) em atendimento ao pedido de informações referente ao Habeas Corpus acima identificado (processo de origem nº 0003382- 03.2020.8.14.0012) interposto em favor de MISAEL CALDAS HENRIQUES, passo a prestar as seguintes informações:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Trata-se de Ação Penal em que foi CONDENADO o réu MISAEL CALDAS HENRIQUES qualificado nos autos, nas sanções previstas nos artigos 33, da Lei nº 11.343/2006 e 12, da Lei nº 10.826/2003: tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja sentença resultou em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ressalte-se que o pleito condenatório não reconheceu o direito ao privilégio previsto no art. 33, §4 da Lei de Drogas em favor do condenado, que foi dado como incurso nos termos do tráfico de drogas, o qual é considerado crime hediondo, portanto, apresenta requisitos de progressão de regime mais rigorosos conforme o novo pacote anticrimes.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão preventiva do acusado foi mantida haja vista que além de atender ao requisito temporal, tendo sido condenado a 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o juízo também observou os antecedentes negativos do acusado, fato este observado pela condenação nos autos de n. 0014130-02.2017.8.14.0012, pelo que denota-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e cuja vida volta-se a reincidência em condutas criminosas.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade

Segue em anexo certidão de antecedentes do Paciente.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente encontra-se preso desde à data de 25/08/2019.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Nesta data, de 07/07/2021, o juiz indeferiu o pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, conforme decisão que segue em anexo.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça, Maria Celia Filocreão Goncalves, que opinou pelo
indeferimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
Habeas Corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

HABEAS CORPUS PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor. 2. Não conhecimento. Decisão unânime. (TJPA - Acórdão 489910, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 19/03/2018, publicado em 20/03/2018).

Desta forma, pelos motivos acima expostos,
não conheço
a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/07/2021